Tribunal: TJMT
Processo: 0005009-50.2020.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005009-50.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON - CPF: 018.224.721-05 (APELANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), NEUSA MARIA FURIA VIANA - CPF: 994.193.601-30 (APELADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS DE TERCEIRO

- IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXTRA PETITA – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – ARRESTO DE SOJA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – AUSÊNCIA PROVA DE PROPRIEDADE E POSSE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0005009-50.2020.8.11.0004

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Diellica de Oliveira Nilson
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXTRA PETITA – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – ARRESTO DE SOJA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – AUSÊNCIA PROVA DE PROPRIEDADE E POSSE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro. A embargante alega que o arresto de sacas de soja em face do executado, atingiu seu patrimônio, haja vista que o produto arrestado seria proveniente de arrendamento rural de imóvel de sua propriedade.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o arresto praticado nos autos em apenso atingiu o patrimônio da embargante; (ii) se a embargante comprovou a condição de proprietária dos grãos arrestados; e (iii) se restou configurada a litigância de má-fé por parte da embargante.

III. Razões de decidir

3.

Da leitura da sentença, verifica-se que restaram expostas todas as circunstâncias de fato e de direito apresentados pelas partes, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação, nem mesmo em sentença extra petita.

4.

Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro têm por objetivo livrar da constrição judicial bens que foram turbados ou esbulhados em processo que o embargante não é parte.

5.

Incumbia a embargante o ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito, ou seja, a qualidade de terceiro e ser possuidora do bem apreendido judicialmente, o que não restou demonstrado nos autos.

6.

O arresto do qual a embargante se insurge se deu somente em parcela do arrendamento anual de soja do executado, de modo que o pedido de resguardo do direito de 6.604,1 sacas de soja ultrapassa o próprio arresto (2.144,96) e revela, em verdade, a pretensão de retomada de parte do produto arrestado anteriormente, decisão da qual não foi alvo de recurso ou ação própria.

7.

Não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento da má-fé, qual seja, o dolo.

8.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da caracterização de culpa grave ou dolo da parte a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, não podendo ser presumida a atitude maliciosa, o que não se verifica no caso em comento.

IV. Dispositivo e tese

9.

Apelação parcialmente provida para afastar a condenação em litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de terceiro têm por objetivo livrar da constrição judicial bens que foram turbados ou esbulhados em processo que o embargante não é parte, sendo que, incumbe ao embargante o ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito. 2. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da caracterização de culpa grave ou dolo da parte, não podendo ser presumida a atitude maliciosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 674; CPC, art. 80.

Alega que o v. acórdão restou omisso em relação à comprovação da posse pela Embargante sobre a área da Fazenda Campo Limpo III, a qual foi objeto de arresto pelos embargados nos autos da Liquidação de Sentença n. 0000314-15.2004.811.0004.

Diz também omisso ao deixar de examinar a comprovação da posse do imóvel por meio da Ação de Rescisão de Contrato, protocolada antes da ordem de arresto.

Assevera ainda quanto à omissão da análise da prova testemunhal produzida em audiência de instrução.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 255917694). Alegam que os declaratórios visam atacar suposto
error in judicando
com a pretensão de modificar o acórdão. Requerem o desprovimento do recurso com a condenação da embargante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões no v. acórdão.

Na hipótese, o recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro, sendo que a controvérsia devolvida cingiu-se na alegada ausência de fundamentação da sentença e a propriedade e posse do bem objeto de apreensão judicial.

Por primeiro, o v. acórdão afastou a nulidade da r. sentença, como registrado:

De início, da leitura da sentença desafiada, sem razão a apelante alegar a nulidade do ato decisório, porque expostos todas as circunstâncias de fato e de direito apresentados pelas partes, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação, nem mesmo em sentença
extra petita
.

Por sua vez, quanto à propriedade do produto arrestado, o v. acórdão entendeu que a embargante não conseguiu demonstrar que o produtor seria de sua propriedade. Chama-se atenção de que a embargante alegou ter a propriedade de 6.604,10 sacas de soja, que seriam referente a renda anual da área de que tem a posse e propriedade, denominadas áreas I e II do contrato de arrendamento. Ocorre que o contrato de arrendamento não previu o pagamento em sacas de soja, mas o equivalente em moeda.

Não fosse isto, verificou-se que embora a embargante tenha comprovado a propriedade do imóvel Fazenda Campo Limpo I, referente a área I do contrato de arrendamento, em relação a área II, esta foi apresentada como sendo do executado Alcido Nilson.

Tanto assim, que o arresto se deu somente sobre 2.144,96, porquanto respeitada a parcela da renda anula em favor da embargante, conforme o croqui de áreas definidas no contrato de arrendamento. Neste ponto, bem esclareceu:

Ocorre que no caso, conquanto a prova da propriedade das áreas objeto de arrendamento, de fato, a embargante não conseguiu demonstrar que o produto arrestado seria de sua propriedade.

Assim se diz, porque, por primeiro, o contrato de arrendamento não prevê o pagamento em sacas de soja, mas o equivalente de sacas de soja em moeda corrente.

Por sua vez, embora a apelante tenha comprovado ter a propriedade do imóvel Fazenda Campo Limpo I com matrículas n. 69.240 e 69.337, referente a área I do contrato de arrendamento, de notar-se que em relação a área de posse II, esta no momento do pacto constou no croqui de definição da situação dominial das áreas, como se fosse do executado, Alcido Nilson, vindo a ser alterado para o nome da embargante após a ordem do arresto do soja.

Soma-se que em relação a primeiro arresto de soja na quantia de 9.168 sacas, a decisão não foi alvo de recurso ou ação pela ora embargante.

Acrescenta-se, ainda, que em relação ao segundo pedido de arresto, este que a Embargante se atém, embora tenha sido feito de 9.168 sacas, o arresto ocorreu em tão somente 2.144,96 sacas, porquanto já reconhecido pelos exequentes, ora apelados, Francisco e Neusa, a parcela da renda anual em favor da embargante, conforme croqui de áreas definidas no contrato de arrendamento.

Ou seja, o arresto do qual a embargante se insurge se deu somente em parcela do arrendamento anual de soja do executado.

Assim, de notar-se que o pedido de resguardo do direito de 6.604,1 sacas de soja ultrapassa o próprio arresto (2.144,96) e revela, em verdade, a pretensão da retomada de parte do produto arrestado anteriormente, decisão da qual não foi alvo de recurso ou ação própria.

Conclui-se assim, que a embargante não comprovou a condição de proprietária dos grãos arrestados.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada.

Cumpre enfim, que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Desta feita, o que a embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

O que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se visualizam as hipóteses para a condenação da embargante em litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024